Tribunal: TJDFT
Processo: 0727704-14.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de instrumento Processo no 0727704-14.2019.8.07.0000 Agravante(s) CLÍNICA RECANTO DE ORIENTAÇÃO PSICOSSOCIAL LTDA - EPP Agravado(s) DISTRITO FEDERAL e PROCURADOR-GERAL ADJUNTO DO CONTENCIOSO JUDICIAL DA PROCURADORIA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Clínica Recanto de Orientação Psicossocial Ltda. EPP contra a decisão que indeferiu a liminar requerida em Mandado de Segurança (processo n. 0712078-95.2019.8.07.0018) impetrado contra ato do Procurador-Geral Adjunto do Contencioso Judicial que “determinou à Secretaria de Saúde que suspendesse todo e qualquer pagamento devido à Agravante, até que fosse analisada a possibilidade de compensação de crédito”. Não houve pedido de tutela de urgência recursal. Na petição de ID 13902563, a parte recorrente noticia a perda superveniente do interesse recursal, haja vista que “a ordem do eminente Procurador no sentido de que a Secretaria de saúde não realizasse qualquer pagamento a clínica (Agravante), também perdeu seu objeto ante a quitação junto ao GDF”. É o relato do necessário. Decido. 2. De acordo com o art. 998 do CPC[1], o recorrente pode desistir do recurso a qualquer tempo, independentemente da anuência do recorrido ou dos litisconsortes. 3. Ante o exposto, diante da desistência requerida, nego seguimento ao agravo de instrumento, com fundamento no art. 932, III, do CPC[2]. Brasília, 09 de março de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. [2] Art. 932. Incumbe ao relator: III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;